Tribunal: TJPA
Processo: 0877850-08.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877850-08.2020.8.14.0301

APELANTE: TELEFONICA BRASIL

APELADO: CORDOBRA CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0877850-08.2020.8.14.0301

APELANTE: TELEFONICA BRASIL

APELADA: CORDOBRA CONSTRUCAO LTDA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO MORAL. CONTRATO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL E DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RELATIVO À COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIDADE. PARTES QUE SÃO PESSOAS JURÍDICAS. LIVRE PACTUAÇÃO. EMPRESA AUTORA QUE NÃO É HIPOSSUFICIENTE. O ALARGAMENTO DA CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO OCORREU PARA QUE FOSSE VIÁVEL A EMPRESA DE TELEFONIA O OFERECIMENTO DOS DESCONTOS SOLICITADOS PELA EMPRESA CLIENTE. NÃO OBSTANTE, VERIFICA-SE QUE O CÁLCULO DA MULTA POR QUEBRA DA CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO CONSIDERA PARTE DO VALOR DOS DESCONTOS OFERECIDOS. RAZOABILIDADE. DESCONTOS AO CONSUMIDOR QUE SOMENTE PODEM SER FINANCEIRAMENTE VIÁVEIS PARA A OPERADORA DE TELEFONIA SE HOUVER GARANTIA DE PERMANÊNCIA MÍNIMA DO CLIENTE. DIANTE DA RESCISÃO UNILATERAL, JUSTO QUE O CALCULO DA MULTA CONSIDERE PARTE DOS DESCONTOS OFERECIDOS. ADEMAIS, VERIFICA-SE QUE PARTE DO DÉBITO IMPUGNADO PELA EMPRESA RECORRIDA DECORRE DE CONSUMO NÃO ADIMPLIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0877850-08.2020.8.14.0301

APELANTE: TELEFONICA BRASIL

APELADA: CORDOBRA CONSTRUCAO LTDA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
TELEFONICA BRASIL
contra sentença proferida em ação de inexistência de débito c/c pedido de indenização moral movida por
CORDOBRA CONSTRUCAO LTDA.

De início, tratou-se de ação declaratória de inexistência de débito relativo à cobrança de multa de fidelidade de plano telefônico. Nesse sentido, narrou a autora que teria contratado os serviços prestados pela provedora de internet e telefonia, Vivo, para a obtenção de serviços telefônicos para atender as necessidades de sua empresa e de seus funcionários. Para tanto, promoveu a abertura de dois planos de serviço de voz e dados, caracterizados como “Plano NACIONAL SMARTVIVO EMP”, celebrados em janeiro de 2018. Por conseguinte, em setembro de 2019, a empresa autora decidiu por efetuar a troca de operadora e consequentemente solicitou a portabilidade dos números, o que foi atendido pela prestadora de serviços. Entretanto, após solicitar a portabilidade, a empresa foi surpreendida com uma multa contratual, mais especificamente, multa por “quebra” de fidelização no valor de R$5.213,96, no contrato de nº 2122508488. Por esse caminho, defende que a multa aplicada seria desarrazoada e inexplicável em seus critérios.

Não obstante, posteriormente a parte atravessou petição informando que teria cumprido o tempo de fidelização.

Contestação fora apresentada pela demandada, onde alegou: 1) que as partes firmaram contrato de prestação de serviços em 20/01/2018, oportunidade em que a autora realizou a migração das suas linhas de nº (91) 99152-5739, (91) 99216-8129 e (91) 99126-6174 para o plano “SMART VIVO EMPRESAS”; 2) que, na mesma ocasião, as partes acordaram na concessão de descontos mensais à empresa autora, no valor de R$ 148,00 por linha, totalizando o benefício de R$ 444,00 em cada fatura da requerente, mas em contrapartida, a parte contratante se comprometeu a permanecer fidelizada à exponente pelo prazo de 24 meses, ou seja, até janeiro/2020; 3) que a cobrança da multa é, portanto, devida; 5) que, não obstante, dentro do valor que fora negativado, inclui-se débitos relativos a consumo.

A sentença cerne da apelação foi a que julgou procedente os pedidos contidos na inicial. Conforme a isso, o juízo singular que a empresa de telefonia não teria explicado os efeitos da fidelização. De outro modo, condenou a parte demandada ao pagamento de indenização moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede apelatória, alega a recorrente que a sentença merece ser totalmente reformada. Nesse sentido, sustenta a cobrança foi legalmente realizada.

Foram oferecidas contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0877850-08.2020.8.14.0301

APELANTE: TELEFONICA BRASIL

APELADA: CORDOBRA CONSTRUCAO LTDA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra sentença que julgou procedente os pedidos contidos em inicial.

De antemão, percebe-se que a controvérsia recursal circunda em saber se a cobrança da multa por quebra de fidelidade ocorreu ou não de maneira razoável e justa.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

De plano, observa-se que o caso não é de maior complexidade.

De início, vê-se que a empresa autora alegou que a cobrança da multa era desarrazoada e sem critérios explicitados (ID.
12655781
). Não obstante, posteriormente alegou que teria cumprido o prazo de fidelidade (ID.
12655800
).

Entretanto, com o desenvolvimento do processo, verificou-se que a empresa demandada comprovou que a demandante ainda estava em prazo de fidelidade quando solicitou o cancelamento do plano que vinculava as partes (ID.
12655818 - Pág. 3
). Além disso, também demonstrou que a cobrança que requerente afirma ser desarrazoada para uma mera multa de descumprimento de cláusula de fidelidade decorre também de outros débitos, de natureza de consumo, os quais não foram adimplidos pela demandante (ID.
12655818 - Pág. 6
).

Portanto, e considerando tudo isso, verifica-se que a cobrança é justa, vide que fora pactuada entre partes a cláusula de fidelidade e essa estava vigente à época da rescisão. Nesse sentido, considera-se que a recorrida não é parte hipossuficiente para deixar de compreender o significado da fidelização de um produto de consumo contínuo.

Nesse sentido, é forte o entendimento jurisprudencial superior que compreende pela validade da cláusula de fidelização do consumidor, eis ser um procedimento central para as empresas de telefonia diluírem os riscos de descontos oferecidos. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSOS ESPECIAIS. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. 1. É firme a jurisprudência do STJ de que a chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções. 2. Precedentes desta Corte Superior: AgRg no AREsp 253.609/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 05.02.2013; REsp. 1.097.582/MS, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 08.04.2013; AREsp 248.857/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 20.03.2014; REsp. 1.236.982/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIM, DJe 08.05.2013 e REsp. 1.337.924/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.10.2012. 3. As tutelas judiciais de proteção ao consumidor, sem embargo da essencialidade de sua macro-função nos mercados mono ou oligopolísticos, não devem ir ao ponto de exercer impedimentos ou constrições à vontade jurídica livremente manifestada pelos indivíduos, como se fossem devolvidos à incapacidade de contratar ou de cuidar da defesa dos seus próprios interesses; essas tutelas devem ter atuação eficaz nos casos de abusos caracterizados ou se uma das partes prevalecer-se de sua posição dominante para impor à outra quaisquer avenças ou acordos. 4. Recursos Especiais providos para, considerando legítima a cláusula de fidelização, cassar o acórdão recorrido, restabelecendo in totum a sentença de 1a. Grau, que julgou improcedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo MP do Estado de Minas Gerais. (REsp n. 1.445.560/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/6/2014, DJe de 18/8/2014).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO FUNDAMENTADA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS E FATOS EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Quanto à suposta violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil, verifico que o acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, conforme se pode verificar às fls 191/198, bem como na decisão dos aclaratórios acostada às fls. 2505/209 dos autos. Assim, tendo sido abordados de forma suficientemente fundamentos todos os aspectos essenciais para o deslinde da controvérsia, é de se rejeitar a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC suscitada pela parte recorrente. Precedentes. 2. A jurisprudência firmada no âmbito deste STJ orienta no sentido de que a cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que o assinante recebe benefícios e em face da necessidade garantir um retorno mínimo em relação aos gastos realizados. Precedentes: AgRg no REsp 1.204.952/DF, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 14.8.2012, DJe de 20.8.2012; e, REsp 1.087.783/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 10/12/2009. 3. Quanto ao argumento de que a parte recorrente não teria tido ciência do conteúdo da referida cláusula e tampouco ficado com a 2ª via do contrato de adesão, observo que a análise desta circunstância demandaria o revolvimento de provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na via recursal eleita a teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 253.609/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/12/2012, DJe de 5/2/2013.)

Nesse contexto, em uma análise detida as provas elaboradas nos autos, percebe-se que a multa não aparenta ser desproporcional. É o que se compreende para o caso, vide que: 1) parte do que a autora afirma ser cobrado a título de multa decorre também de cobrança regular de consumo; 2) o valor da multa fora estipulado também com base nos descontos que a empresa de telefonia fornecia mensalmente para a demandante.

Justamente por essas duas questões, compreende-se que a contrapartida da negociação fora estendida quanto a cláusula de fidelidade, vide que a empresa de telefonia somente poderia garantir a viabilidade financeira da operação através de certa segurança de que a cliente permanecesse fiel aos seus serviços.

Desse modo, depreende-se que o afastamento da cobrança da multa de fidelização conduz a risco desproporcional a empresa de telefonia, eis que instrumento essencial para que ela fornecesse os descontos solicitados pela empresa consumidora. Conforme a isso, observa-se que o alargamento da cláusula de fidelização ocorreu justamente pelo oferecimento de descontos solicitados pela empresa cliente, a qual, quando pleiteou a rescisão contratual, julgou ser irrelevante tais descontos para a compreensão do valor que entendia ser devido a título de multa.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para julgar improcedente os pedidos contidos em inicial.

É como voto.

BELÉM, de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024